Tribunal: TJSP
Processo: 1004590-92.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO À autorA, portadorA de SÍNDROME GENÉTICA E DE transtorno de espectro autista. MODALIDADES TERAPÊUTICAS QUE NÃO CONSTAM DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA QUE SE VEM ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA EM

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO À autorA, portadorA de SÍNDROME GENÉTICA E DE transtorno de espectro autista. MODALIDADES TERAPÊUTICAS QUE NÃO CONSTAM DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA QUE SE VEM ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA EM TAIS HIPÓTESES. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA 102 DO TJSP. COBERTURA DEVIDA. EXCLUSÃO ADMISSÍVEL, PORÉM, QUANTO ÀS MODALIDADES TERAPÊUTICAS CONSIDERADAS ALTERNATIVAS (MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA). SENTENÇA REFORMADA, NO TOCANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.